Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais decorrente de abertura de conta corrente digital e contrato de financiamento fraudulento, cujos pedidos foram julgados procedentes.
2. A parte ré apresentou recurso inominado impugnando a condenação em danos materiais e morais. Afirmou que foi a parte autora quem procedeu à abertura da conta corrente e realizou o empréstimo, pois os documentos pessoais juntados aos autos são dele. Alegou a inexistência de falha na segurança ou fraude. Requereu a improcedência dos pedidos e afastamento da condenação por dano moral. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica existente entre as partes é de natureza consumerista, pois a parte requerida é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte autora. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90).
4. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
5. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.
6. A parte ré não comprovou que a dívida no valor de R$ 4.147,61 (quatro mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos) referente a crédito de cartão tenha sido realizada pela parte autora. Não juntou o contrato assinado pelas partes e nem demonstrou em que circunstâncias esse mutuo foi negociado, tratando de fraude praticada por terceiros.
7. Eventual fraude perpetrada por terceiro não configura a culpa exclusiva de terceiro para fins da exclusão da responsabilidade das prestadoras de serviço, nos termos do que dispõe o § 3.o do artigo 14 da Lei n.o 8.078/90, já que descuidaram do seu dever de zelar pela segurança de suas operações, propiciando a fraude por terceiros.
8. A doutrina e a jurisprudência estão pacificadas no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, plenamente indenizável. A prova do dano, nesse caso, é prescindível, pois o prejuízo extrapatrimonial decorre dos efeitos do ato de inscrição.
9. A indenização por dano moral foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00), em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo neste grau revisor.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas e honorários pelo recorrente vencido (parte ré), estes últimos fixados em favor do patrono da parte recorrida no importe de 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).